Tribunal: TJES
Processo: 5004934-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-09-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS NÃO ABRANGIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência complementar contra decisão proferida em liquidação de sentença que homologou laudo pericial e declarou a liquidez da condenação, fixando valores individualizados para os exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a homologação do laudo pericial, que incluiu correção monetária sobre contribuições patronais, extrapolou os limites objetivos do título executivo judicial, configurando excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de liquidação de sentença visa apenas apurar o valor da condenação, sendo vedada a modificação do conteúdo do julgado ou a rediscussão da lide, nos termos do art. 509, §4º, do CPC/15.

O título executivo judicial restringe-se à aplicação de índices de correção monetária sobre contribuições pessoais dos participantes, conforme pedido inicial e acórdão condenatório, não abrangendo contribuições efetuadas pela patrocinadora.

A Súmula 289 do STJ, que fundamenta a decisão exequenda, refere-se exclusivamente à restituição das parcelas pagas pelo participante, o que reforça a limitação do objeto da condenação.

O regulamento do Plano de Benefícios I prevê que as contribuições patronais integram fundo coletivo e não são objeto de restituição individual, cabendo ao participante, no resgate, apenas as contribuições que ele próprio realizou.

A perícia judicial, ao incluir contribuições patronais no cálculo, ampliou indevidamente a condenação, caracterizando excesso de execução e violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de contribuições patronais em cálculo de liquidação de sentença viola a coisa julgada quando o título executivo judicial se limita à recomposição inflacionária das contribuições pessoais do participante.

Na liquidação de sentença é vedado ampliar o objeto da condenação, sendo obrigatória a observância estrita aos limites fixados no título judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 509, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 241900/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF-1), Primeira Turma, j. 16.02.2016, DJe 22.02.2016; Súmula 289/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004934-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENERPREV PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL

AGRAVADO: ADRIANY RIBEIRO COUTINHO e outros (18)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS NÃO ABRANGIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência complementar contra decisão proferida em liquidação de sentença que homologou laudo pericial e declarou a liquidez da condenação, fixando valores individualizados para os exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a homologação do laudo pericial, que incluiu correção monetária sobre contribuições patronais, extrapolou os limites objetivos do título executivo judicial, configurando excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de liquidação de sentença visa apenas apurar o valor da condenação, sendo vedada a modificação do conteúdo do julgado ou a rediscussão da lide, nos termos do art. 509, §4º, do CPC/15.

O título executivo judicial restringe-se à aplicação de índices de correção monetária sobre contribuições pessoais dos participantes, conforme pedido inicial e acórdão condenatório, não abrangendo contribuições efetuadas pela patrocinadora.

A Súmula 289 do STJ, que fundamenta a decisão exequenda, refere-se exclusivamente à restituição das parcelas pagas pelo participante, o que reforça a limitação do objeto da condenação.

O regulamento do Plano de Benefícios I prevê que as contribuições patronais integram fundo coletivo e não são objeto de restituição individual, cabendo ao participante, no resgate, apenas as contribuições que ele próprio realizou.

A perícia judicial, ao incluir contribuições patronais no cálculo, ampliou indevidamente a condenação, caracterizando excesso de execução e violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de contribuições patronais em cálculo de liquidação de sentença viola a coisa julgada quando o título executivo judicial se limita à recomposição inflacionária das contribuições pessoais do participante.

Na liquidação de sentença é vedado ampliar o objeto da condenação, sendo obrigatória a observância estrita aos limites fixados no título judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 509, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 241900/MG, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF-1), Primeira Turma, j. 16.02.2016, DJe 22.02.2016; Súmula 289/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, interposto por
ENERPREV – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL
, contra a decisão acostada em ID 12982593, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória, que na Liquidação de Sentença requerida por
ADRIANY RIBEIRO COUTINHO e OUTROS (+18)

homologou os cálculos constantes do laudo pericial e declarou a liquidez da condenação, conforme os valores individualizados para cada agravado.

Em suas razões
recursais
a agravante

aduz,
em suma,
que
(a)
a decisão é nula por ter homologado o laudo pericial sem apreciar as impugnações que ela apresentou
; (b)
o laudo pericial calculou verbas que não foram pedidas na petição inicial nem deferidas no acórdão,
uma vez que
o pedido inicial se restringiu às diferenças de correção monetária sobre as contribuições dos próprios participantes, e não sobre as contribuições da patrocinadora
;

(c)
se considerados os efeitos da migração do Plano I para o Plano II, não haveria qualquer valor a ser pago aos agravados.
Para tanto, destaca
que os participantes migraram voluntariamente para o Plano II, e o saldo inicial transferido foi o maior entre a reserva matemática individual e o dobro da reserva de poupança.
Assim, mesmo com os acréscimos dos expurgos inflacionários, o dobro da reserva de poupança ainda seria inferior à reserva matemática individual, não alterando o saldo inicial e, portanto, não gerando diferenças a serem pagas
;
(d)

c
aso
se
entenda que há valores devidos,
pede
a homologação do valor de R$ 172.977,68, que, segundo sua planilha de cálculo, seria o montante correto após a exclusão das contribuições da patrocinadora
.
Nesses termos, pede a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Tendo em vista que já houve a apresentação das contrarrazões por parte da agravada, passo a analisar o mérito do presente agravo.

A agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo de primeira instância teria se limitado a homologar o laudo pericial sem enfrentar, de forma pormenorizada, os argumentos deduzidos em sua impugnação, em ofensa ao disposto no artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15.

Embora a decisão agravada seja, de fato, concisa em sua fundamentação, ao homologar o laudo pericial e seus esclarecimentos, ela implicitamente adota como razões de decidir as conclusões técnicas apresentadas pela
expert
do juízo.

Nos referidos esclarecimentos (ID 12982591), a perita do juízo enfrentou a principal controvérsia levantada pela agravante, qual seja, a inclusão das contribuições patronais no cálculo, justificando sua metodologia com base na sua interpretação sobre a composição da reserva de poupança.

Importante pontuar que os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489, §1º do CPC/
15
, exigem como requisito essencial dos atos decisórios a explicitação dos motivos, a fim de possibilitar o conhecimento do raciocínio realizado pelo juiz e, por consectário, viabilizar o manejo dos recursos
pertinentes
, sendo nula a decisão que deixa de motivar a determinação ali encerrada, mormente, se passível de causar prejuízo a qualquer das partes.

No entanto, não se exige uma fundamentação exaustiva. Assim, não
se pode
considerar que uma decisão contrária ao interesse da parte caracterize ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

Observa-se,
como dito,
que o magistrado
de origem adotou a fundamentação técnica oriunda do laudo pericial para homologar os cálculos apresentados pela prova pericial
, razão pela qual não há falar em acolhimento da referida
nulidade da decisão
.

Por fim, imperioso destacar que a
mera concisão na exposição dos motivos não configura a ausência de fundamentação que ensejaria a nulidade
da decisão

(STJ - AgRg no AREsp: 241900 MG 2012/0214489-5, Relator.: Ministro Olindo Menezes Desembargador Convocado Do TRF 1 Região, Data de Julgamento: 16/02/2016, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 22/02/2016)
.

Por conseguinte,
não merece prosperar a alegação de
nulidade da
decisão por ausência de fundamentação
.

A questão central a ser dirimida no presente recurso consiste em verificar se o laudo pericial, homologado pela decisão agravada, extrapolou os limites objetivos do título executivo judicial, configurando excesso de execução ao incluir parcelas não abrangidas pela condenação.

A fase de liquidação de sentença, como cediço, destina-se a apurar o
quantum debeatur
de uma obrigação já reconhecida como existente e certa. Nesse sentido, trata-se de uma etapa processual cuja finalidade é meramente declaratória do valor da condenação, não se admitindo que se inove na lide ou se altere o conteúdo do julgado, sob pena de violação do artigo 509, §4º, do CPC15, que é taxativo ao dispor:
“Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”
.

Embora a decisão agravada tenha homologado os cálculos contidos no laudo pericial acostado em ID 12982587, as alegações da ora agravante trazem à tona questões relevantes sobre a metodologia dos cálculos, em especial a inclusão de
verbas que não foram pedidas na inicial nem deferidas no acórdão
.

No caso dos autos, o título executivo é o acórdão acostado em ID 12982586, que, ao reformar a sentença proferida na ação originária, condenou a agravante
“ao pagamento dos índices de correção expostos na peça vestibular aos autores”
.

A remissão expressa à petição inicial torna imperativa a análise dos exatos contornos do pedido formulado pelos ora agravados para que se possa aferir a extensão da condenação.

Ao compulsar a petição inicial (ID 12982433), verifica-se de forma inequívoca que a causa de pedir e o pedido dos ora agravados se restringiram à recomposição inflacionária das contribuições por eles pessoalmente vertidas ao plano de previdência.

Em diversas passagens, os autores se referem à “restituição das parcelas pagas”, às “contribuições dos empregados”, à “devolução das contribuições”, e, de forma ainda mais explícita, no pedido final, requerem a condenação da ré “a pagar aos autores a diferença de correção monetária do resgate das suas reservas de poupança” (ID 12982433, p. 15).

Em nenhum momento da exordial há pleito relacionado à correção monetária sobre as contribuições efetuadas pela patrocinadora.
A lide foi, desde seu nascedouro, delimitada à devolução corrigida dos valores que saíram do patrimônio dos próprios participantes
.

Corroborando essa interpretação, o próprio acórdão exequendo fundamentou sua decisão na Súmula 289 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado é claro ao tratar da
“restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada”
, referindo-se, por óbvio, às parcelas pagas pelo participante que são objeto de restituição em caso de desligamento.

A lógica do resgate e da restituição pressupõe a devolução de valores próprios, e não de aportes feitos por terceiros, como é o caso da patrocinadora.

A perita judicial, em seu laudo (ID 12982587) e nos esclarecimentos prestados (ID 12982591), confirmou ter incluído em seus cálculos não apenas as contribuições dos participantes, mas também as contribuições da patrocinadora, sob a justificativa de que a “reserva de poupança” seria formada pelo somatório de ambas.

Embora essa premissa possa ter fundamento técnico em uma análise atuarial genérica, ela se desvincula do objeto específico desta demanda judicial. A “reserva de poupança” a que o pedido e a condenação se referiram é aquela definida nos limites da lide, ou seja, a parcela passível de resgate e restituição aos participantes, que, conforme pleiteado, se restringia às suas contribuições pessoais.

Ao incluir as contribuições patronais, a perícia ampliou o objeto da condenação, violando frontalmente a coisa julgada e o disposto no art. 509, §4º, do CPC/15, de modo que o resultado indicou o total R$ 1.784.854,71 (um milhão, setecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), valor manifestamente excessivo por conter parcelas que jamais foram objeto da pretensão autoral ou da decisão judicial.

Adicionalmente, a própria estrutura do Plano de Benefícios Escelsos I, ao qual os agravados eram vinculados, reforça a tese da agravante. Conforme se extrai do Regulamento do plano, trata-se de um plano na modalidade de Benefício Definido (BD), no qual as contribuições da patrocinadora não são individualizadas em contas nominais para cada participante, mas, sim, vertidas para um fundo coletivo, destinado a garantir o pagamento dos benefícios em regime de mutualismo.

O artigo 41, §3º, do referido Regulamento, estabelece que a patrocinadora contribuirá mensalmente com o dobro do montante das contribuições dos empregados, evidenciando a natureza coletiva do aporte. De forma complementar, o artigo 36 do mesmo Regulamento, ao tratar do instituto do Resgate, é claro ao prever o direito do participante ao “Resgate da totalidade das contribuições efetuadas ao Plano de Benefícios I” por ele próprio.

Portanto, a inclusão da correção monetária sobre as contribuições da patrocinadora no laudo pericial não encontra amparo nem no título executivo judicial, nem na disciplina regulamentar do plano de benefícios.

Nessa esteira, a decisão agravada, ao homologar tais cálculos, chancelou um claro excesso de execução, o que impõe a sua imediata reforma por este Tribunal.

Desta forma, os cálculos devem ser refeitos, para que se apure o valor devido considerando-se, única e exclusivamente, a aplicação dos expurgos inflacionários deferidos no acórdão sobre as contribuições pessoais vertidas pelos agravados ao longo do período contratual.

Nesses termos, diante do acolhimento do argumento principal da agravante, qual seja, a ofensa à coisa julgada pela inclusão indevida das contribuições patronais, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, como a de inexistência de valores a pagar em razão da migração de planos e o valor subsidiariamente apontado, pois a correção do vício principal já impõe o refazimento integral dos cálculos nos moldes aqui definidos.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao presente agravo para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a homologação do laudo pericial e seus esclarecimentos.

Determino, por conseguinte, a remessa dos autos ao juízo de origem, para elaboração de novos cálculos pela perita nomeada, em estrita observância aos limites do título executivo judicial, apurando as diferenças de expurgos inflacionários deferidos no acórdão exequendo exclusivamente sobre as contribuições pessoais vertidas pelos agravados, excluindo-se por completo qualquer incidência, correção ou acréscimo sobre as contribuições efetuadas pela patrocinadora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a homologação do laudo pericial e seus esclarecimentos, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem, para elaboração de novos cálculos pela perita nomeada, em estrita observância aos limites do título executivo judicial,